Tribunal: TJPA
Processo: 0808058-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808058-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSICLEA MARQUES DE SOUZA

AGRAVADO: LOTUS BUSINESS CONSIGNED CENTER LTDA, RAMOS & SILVA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808058-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSICLEA MARQUES DE SOUZA

ADVOGADO: DANIELLE PINA DE ALMEIDA - OAB PA19073-A

AGRAVADO: LOTUS BUSSINESS CONSIGNED CENTER LTDA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

AGRAVADO: RAMOS & SILVA SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - OAB PE 32786-A, Banco Santander (Brasil) S.A

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ALEGADA FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos em seu contracheque referentes a contratos de empréstimo bancário, alegadamente firmados mediante fraude praticada pela empresa Lotus Business Consigned Center Ltda. A agravante afirma que foi induzida a contratar os empréstimos sob a promessa de investimento rentável e que a empresa deixou de honrar os pagamentos, acarretando-lhe prejuízo financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, com a consequente suspensão dos descontos nos proventos da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do art. 300 do CPC.

3.2 No caso concreto, não há prova suficiente, em juízo de cognição sumária, que evidencie a participação direta das instituições bancárias no suposto esquema fraudulento, nem a ilicitude dos contratos de empréstimo firmados.

3.3 A agravante realizou voluntariamente os contratos bancários e transferiu os valores à empresa Lotus, assumindo os riscos da operação. O descumprimento contratual pela empresa não afeta, por si só, a validade dos empréstimos perante as instituições financeiras.

3.4 A alegação de fraude demanda dilação probatória para verificação da responsabilidade dos envolvidos, sendo incabível a concessão da tutela de urgência sem essa comprovação.

3.5 A ausência de comprovação de um dos requisitos do art. 300 do CPC impede a concessão da medida antecipatória, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O descumprimento contratual por terceiro não invalida, por si só, os contratos de empréstimo bancário firmados voluntariamente, sendo necessária a comprovação da participação das instituições financeiras em eventual fraude.

A necessidade de dilação probatória para averiguação de fraude e de responsabilidade das partes envolvidas inviabiliza a concessão de tutela de urgência em cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 300, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, AI nº 10073813020218110000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2022.

TJ-SP, AI nº 2005603-20.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Coppola, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2023.

TJ-MG, AI nº 10000212655161001, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 20.07.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808058-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSICLEA MARQUES DE SOUZA

ADVOGADO: DANIELLE PINA DE ALMEIDA - OAB PA19073-A

AGRAVADO: LOTUS BUSSINESS CONSIGNED CENTER LTDA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

AGRAVADO: RAMOS & SILVA SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - OAB PE 32786-A, Banco Santander (Brasil) S.A

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSICLEA MARQUES DE SOUZA em face do interlocutório proferido pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c restituição de crédito c/c indenização por dano moral e tutela de urgência antecipada ajuizada em desfavor de LOTUS BUSINESS CONSIGNED CENTER LTDA, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que caiu no golpe do empréstimo bancário, que funcionava da seguinte forma: a empresa convencia o cliente servidor público, aposentado ou pensionista a realizar investimento através de contratos de empréstimos com os bancos.

Em seguida, o cliente repassaria o valor integral do empréstimo que fez no seu nome para a conta da empresa Lotus, como forma de investimento e em troca, receberia os dividendos desse empréstimo que fez em seu nome, podendo receber uma parcela de 10%, caso optasse por receber de uma só vez, ou receberia 1% ao mês, se optasse por receber parcelado de 12 vezes, o que geraria um rendimento de 12% ao ano.

Segundo seu relato, a empresa assumia contratualmente o compromisso de pagar as parcelas do empréstimo que o cliente faz com os bancos, e após adimplido o contrato, o cliente poderia optar por renovar mais 12 meses.

No entanto, a empresa teria deixado de pagar as parcelas do empréstimo bancário, deixando a agravante em enorme prejuízo financeiro.

Assim, alega que sob a falsa percepção de estar realizando um investimento rentável por meio de contratos de empréstimos bancários, foi induzida pela empresa agravada a realizar tal operação.

Desse modo, alega que os contratos firmados entre as partes contêm vícios e devem ser anulados, haja vista que se não fosse induzida a erro, não teria realizado um negócio tão desvantajoso como o do presente caso.

Defende preencher os requisitos do art. 300 do CPC, aponta a responsabilidade civil das instituições bancárias, posto que as fraudes aconteceriam por desleixo das instituições financeiras, que muita das vezes, contrariam a legislação para conceder créditos consignados, além do fornecimento desordenado de credenciais para qualquer correspondente bancário.

Assim, pugnou pela concessão do efeito ativo para reformar a decisão objurgada a fim de determinar que o Banco Santander e Banco do Brasil suspendam imediatamente os descontos dos empréstimos do contracheque da recorrente, sob pena de multa diária a ser arbitrada e no mérito, a confirmação da tutela de urgência recursal.

A antecipação da tutela recursal não foi deferida, conforme se verifica da decisão de ID 16237286.

Irresignada, a agravante manejou recurso de Agravo Interno, aduzindo que o relator teria incorrido na mesma análise superficial feita pelo juízo de primeiro grau, pois isentaram antecipadamente a responsabilidade das instituições financeiras do negócio jurídico questionado em tela, quando é evidente que os bancos obtiveram lucro e ainda obtém, em razão dos descontos feitos mensalmente.

Defende que em momento algum foi considerado que a intermediação dos empréstimos entre a agravante e os bancos agravados foi feita pela empresa LOTUS, em decorrência do vazamento de dados financeiros e sigilosos, tendo em vista que os funcionários da Lotus já tinham conhecimento da margem de lucro disponível inclusive orientando as respostas que a Agravante deveria dar aos funcionários do banco para concretizar o empréstimo.

Afirma que o perigo de dano e de difícil reparação é muito maior para Agravante, haja vista ser a parte hipossuficiente do negócio jurídico, pois de acordo com o andamento da ação, em caso de reversão de liminar, os bancos podem voltar a efetuar os descontos, até o cumprimento da obrigação total.

Assim, pugnou pelo exercício do juízo de retratação ou que seja dado total provimento ao agravo interno para revogar a decisão monocrática proferida.

Contrarrazões ao Agravo Interno ao ID 17084765, onde o Banco Santander defende a regularidade da contratação e ausência de irregularidade praticada pelo banco, pugnando pela manutenção do decisum que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravante.

Transcorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme se infere na movimentação processual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A controvérsia consiste em analisar se escorreita a decisão
a quo
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo recorrente.

No caso, verifica-se que o juízo primevo indeferiu a tutela alegando, em resumo, não estarem presentes os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão ao agravante.

Conforme dito pelo juízo singular, quando da análise da tutela de urgência, incabível o deferimento da liminar pleiteada, porquanto:

A autora realizou negócio com a empresa Lótus, efetuou empréstimos bancários, orientada por terceiro, e transferiu os valores para empresa, aparentemente, de forma voluntária, sem vícios. Ocorre que a empresa Lótus deixou de cumprir o contrato, conforme narrado pela autora, a partir do mês de setembro/2022, causando prejuízos financeiros a autora.
O descumprimento contratual da empresa Lótus, por si só, não afeta os contratos de empréstimos bancários que a autora realizou.
Ora, os empréstimos estão no nome da autora, sendo de responsabilidade da autora seu adimplemento, em que pese o contrato com a empresa Lótus de que assumiria a dívida, a autora acreditou na empresa e aceitou os riscos. Nesse momento processual, em cognição sumária, os bancos não fazem parte do negócio jurídico feito pela autora e a empresa Lótus, bem como não tinham conhecimento do contrato que a autora realizou com terceiro.

Não digo com isso que os bancos são ilegítimos para compor o polo passivo, pois a autora ainda alega que os bancos permitiram que terceiros tivessem acesso as suas informações privilegiadas, questiona a realização do empréstimo sem existir vínculo com o cliente, afirmando a existência de fraude. Contudo, a alegação de fraude deve ser comprovada, o que não foi possível em cognição sumária. (sem grifo no original)

O agravante não comprova a participação de cada réu no suposto esquema fraudulento do qual foi vítima. A fim de comprovar o alegado, deveria o autor indicar a participação de cada demandado e que, de fato, deram causa ao prejuízo que alega ter sofrido.

A ausência de um dos requisitos indicados do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
implica no indeferimento da tutela de urgência recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DOS AGRAVADOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. No caso presente, neste momento, além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito, não se constata, em juízo perfunctório, o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida. Isso porque, conforme se infere, pretende a parte autora, em sede de liminar, o bloqueio de conta bancária do requerido/agravado, sob o argumento de descumprimento contratual. Ocorre que, os detalhes do negócio são incertos, situação que impossibilita a aferição, neste momento, quanto às condições ajustadas pelas partes, vez que o agravado ainda sequer foi citado na origem para prestar esclarecimentos sobre os fatos alegados pelo autor/agravante. Ainda que presente o perigo de dano, a matéria ventilada nos autos carece, neste momento, de outros elementos para formação de uma convicção segura, mostrando-se o material probatório anexado aos autos insuficiente e inadequado a provar a existência da probabilidade do direito, necessário à concessão da medida antecipatória.

(TJ-MT 10073813020218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio das contas dos réus e a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou perigo de dano necessários para a concessão da medida liminar. Ausência dos pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Contraditório que se faz necessário. Tutela provisória indeferida. Decisão mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 20056032020238260000 SP 2005603-20.2023.8.26.0000, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 28/02/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

Por outro lado, faz-se necessária uma ampla dilação probatória a fim de colher as provas necessárias a fim de subsidiar o julgamento do juízo de piso, comprovando, de fato, o ato ilícito praticado pelos demandados e o prejuízo sofrido pelo autor.

Portanto, entendo que a concessão da tutela recursal ao agravante neste instante processual sem a devida dilação probatória se torna temerosa, pois são necessárias maiores elucidações acerca da participação de cada envolvido no caso, notadamente porque não há indícios de que as instituições bancárias tenham tido qualquer participação aos danos patrimoniais sofridos pela agravante.

Assim entende a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO - REQUISITOS DO ART. 300 CPC - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - NOTIFICAÇÃO DO ART. 27, § 2º-A, DA LEI 9.514/97 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO - REQUISITOS DO ART. 300 CPC - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - NOTIFICAÇÃO DO ART. 27, § 2º-A, DA LEI 9.514/97 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO - REQUISITOS DO ART. 300 CPC - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - NOTIFICAÇÃO DO ART. 27, § 2º-A, DA LEI 9.514/97 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE -- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO - REQUISITOS DO ART. 300 CPC - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - NOTIFICAÇÃO DO ART. 27, § 2º-A, DA LEI 9.514/97 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC de 2015, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão - Inexistindo provas que demonstrem o cumprimento do art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997, não se afigura possível conceder a tutela provisória de imissão na posse, porquanto não comprovada a regularidade do leilão extrajudicial em que o imóvel objeto da lide foi alienado.

(TJ-MG - AI: 10000212655161001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 20/07/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022)

Dessa forma, restando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, nos termos da fundamentação, entendo que deve ser mantida a decisão combatida em sua integralidade.

Acrescento, que esta decisão está baseada no que constava dos autos na época da interposição do deste recurso, de maneira que caberá ao juízo reapreciar, caso assim entenda, o pleito com base nas provas e na situação fática atual, a fim de evitar perecimento de direito ou prejuízo para o autor.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Tendo em vista o julgamento do Agravo de Instrumento, prejudicada a análise do Agravo Interno.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

P.R.I.C.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/03/2025